Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso inominado: 1010088-94.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente:IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
Recorrido: ALVIMAR FERREIRA GLORIA JUNIOR
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 18 de março de 2024.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO- DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. – NEGATIVA DE REPARO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – REVENDA NÃO AUTORIZADA- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA 2a RECORRIDA.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência na qual foi julgado procedente os pedidos iniciais, condenando solidariamente as partes rés a efetuar o pagamento de R$3.097,00 (três mil e noventa e sete reais) referente ao dano material, e o valor R$5.000,00 (cinco mil reais) por indenização de danos morais.
2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.
3. In casu, a primeira recorrente sustenta preliminarmente que há ilegitimidade pois é mera plataforma de anúncio, não havendo relação entre as partes, além da necessidade de prova pericial.
4. No mérito, alega que há ausência de responsabilidade e de dano moral no presente caso.
5. Do outro lado, a segunda recorrente, alega, em suma, a ilegitimidade passiva, visto que, a revenda do produto não é autorizada, não havendo relação entre as partes.
6. Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor pelo vício do produto a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
7. Sentença reformada apenas para reconhecer a ilegitimidade da 2a recorrida.
8. Recurso conhecido e provido da 2a recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010088-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADZ ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.489.222/0001-31 (RECORRENTE), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ALVIMAR FERREIRA GLORIA JUNIOR - CPF: 013.272.306-90 (RECORRIDO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024